Tribunal: TJBA
Processo: 8146790-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8146790-27.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELATÓRIO MÉDICO COMO PROVA IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticados no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, invocou o princípio do in dubio pro reo, questionou a credibilidade da vítima, e, subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria da pena e a exclusão ou redução da indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do Apelante; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por relatório médico e testemunhos, é apta a fundamentar o juízo condenatório; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada; (iv) verificar a legitimidade da fixação de indenização mínima por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de lesão corporal qualificada encontra-se demonstrada por relatório médico emitido por hospital da rede pública, documento expressamente admitido como meio de prova idôneo nos termos do art. 12, §3º, da Lei 11.340/2006 e convalidado pela jurisprudência do STJ, que admite a substituição do exame de corpo de delito em tais hipóteses. A autoria está comprovada por meio do depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, e corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais observaram lesões na vítima e o estado alterado do Apelante. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o valor probatório qualificado da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova, diante do caráter clandestino e intrafamiliar dos delitos. A tese defensiva de insuficiência probatória é afastada, pois não há dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade, o que inviabiliza a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A dosimetria da pena respeitou o sistema trifásico: as penas-base foram fixadas no mínimo legal, a agravante da violência contra a mulher (CP, art. 61, II, "f") foi corretamente aplicada na segunda fase, e o regime semiaberto se mostrou proporcional diante das circunstâncias judiciais. A indenização por dano moral no valor de um salário mínimo foi corretamente fixada com base no art. 387, IV, do CPP, sendo cabível nos termos do Tema 983/STJ, que admite o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica. A alegada incapacidade financeira do condenado não afasta a fixação da indenização, podendo ser objeto de análise futura na fase de execução penal. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 61, II, "f"; 129, §13; 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 12, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2621098/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/10/2024, DJe 03/10/2024; STJ, Apn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, Súmula 589; STJ, Tema 983. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8146790-27.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.